Tribunal: TJES
Processo: 5002970-13.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002970-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ARNALDO DINIZ SOARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002970-13.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDO: ARNALDO DINIZ SOARES

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, reconheço a nulidade do contrato de abertura da conta em nome do autor; revogo a decisão de Id. 38133181, via de consequência, concedo a tutela de urgência e determino a cessação das cobranças e o cancelamento da restrição registrada no órgão de proteção ao crédito. Outrossim, condeno o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por dano moral ao autor, corrigidos a partir desta data (STJ, Súmula nº 362).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque consta do
decisum
que “[...]
o autor não comprova a negativação do seu nome, mas o requerido arguiu a regularidade da negativação, fundamentado na inadimplência, tornando-se incontroversa a existência da negativação
”.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

Diante disso, pelos motivos expostos, não se configura a excludente de culpa exclusiva de terceiros,
na medida em que a fraude que ensejou a contratação não desejada tornou-se prática corriqueira, fato previsível, inerente ao risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade objetiva pelo acidente de consumo.

A propósito, a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, é imperioso o reconhecimento de que as cobranças impugnadas pelo autor, uma vez decorrentes de contratação maculada de vício de vontade e, portanto, nula, são indevidos, devendo ser acolhido o pedido inicial para cancelamento das cobranças, bem como a nulidade do contrato abertura da conta e o cancelamento da negativação do nome do autor, haja vista a inexigibilidade e ilegalidade deles. [destaquei]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome do recorrido a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)